Tribunal: TJMT
Processo: 0002884-69.2012.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002884-69.2012.8.11.0011
Recorrente: COOP AGRIC REG DE PRODUTORES DE CANA DE MIRD OESTE LTDA e AGROPECUÁRIA NOVO MILENIO LTDA
Recorrido: FERNANDO JOSÉ MARQUIORETO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOP AGRIC REG DE PRODUTORES DE CANA DE MIRD OESTE LTDA e AGROPECUÁRIA NOVO MILENIO LTDA (id 55182974) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34352456):
“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MORTE DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE – DESCONHECIMENTO DO FATO PELA OUTORGANTE E PELO JUÍZO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – DESLEALDADE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA – RECURSO TEMPESTIVO. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORMENTE PRATICADOS – DESNECESSIDADE - CAUSA MADURA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO OBSERVADO – PRELIMINAR REJEITADA. CITAÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO SOBRE O MESMO TÍTULO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÕES DE PAGAR E FAZER – RITOS CONFLITANTES – EXTINÇÃO PARCIAL SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RETOMADA DO CURSO DA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA OBRIGAÇÃO DESMEMBRADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O falecimento do advogado de uma das partes suspende o processo, revelando-se nulos os atos praticados em desfavor da outorgante, ante os prejuízos sofridos por não direito de defesa, além da extinção da ação de execução, em razão do acolhimento da tese aventada pela devedora em exceção de pré-executividade. “(...) Caso concreto em que não se tem indícios de ciência acerca do falecimento do profissional pela parte por ele representada judicialmente, não se podendo presumir a omissão intencional desse fato, ou seja, a deslealdade processual da executada. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1606777/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017). Na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com a citação da devedora na execução anteriormente ajuizada, sendo renovado, O ajuizamento de ação executiva entre as mesmas partes, contendo o mesmo título executivo extrajudicial, na qual se operou a citação válida, enseja a interrupção do prazo prescricional, cujo curso se renovou integralmente dies a quo ao trânsito em julgado do decisum que extinguiu em parte a execução, sem julgamento de mérito, ante a incompatibilidade dos ritos processuais das obrigações pactuadas.” (TJMT, RAC 0002884-69.2012.8.11.0011, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 35844469 foram rejeitados, conforme decisão id 51664473.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto no artigo 278, 313, I e § 4o, ambos do CPC, uma vez que a nulidade relacionada à morte do patrono não foi arguida na primeira oportunidade de falar aos autos, caracterizando a “nulidade de algibeira” .
Assevera que não há litispendência entre a ação de execução por quantia certa contra devedor solvente e a presente execução de obrigação de fazer, nos termos dos artigos 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, motivo pelo qual já teria decorrido o prazo prescricional, conforme previsão do artigo 177 do CC/1916 e artigos 2.028, 202, I e 206, § 5o, I, do CC/02.
Afirma que há divergência jurisprudencial que possibilitaria a admissão positiva do recurso especial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 55182491 e 55197965.
Após a interposição do Recurso Especial, na petição id 55343476 a parte Recorrente postula pela atribuição do efeito suspensivo, asseverando que:
“(...)05. — Com efeito, a probabilidade de provimento do recurso decorre do fato de o acórdão paradigma trazido no recurso ter sido proferido pelo próprio C. STJ, demonstrando, assim, que o decidido pelo acórdão recorrido está em dissonância com a orientação da CORTE SUPERIOR.
06. — Nos termos do jurisprudência do STJ, a parte não pode valer-se da suspensão do processo ocasionada pela morte de seu patrono indefinidamente, ficando o poder judiciaário e a parte contrária à mercê da conduta da outra parte que busca beneficiar-se de sua própria inércia.
07. — Nesse sentido, também o STJ refuta a denominada nulidade de “algibeira”, que se configura quando a parte, ao arrepio do que preconiza o artigo 278 do CPC/2015, deixa maliciosamente de arguir eventual nulidade com o único intuito de reservar-se um “trunfo” em suas mãos, sacando-lhe se e quando lhe convier a depender da sorte do decurso processual.
08. — Se, por um lado, a suspensão do processo constitui garantia da parte para evitar prejuízos decorrentes do falecimento de seu procurador, por outro lado, é evidente que não pode a parte valer-se de tal instituto de maneira maliciosa, deixando de promover a substituição do patrono, mesmo após a ciência, com o odioso intuito de socorrer-se de tal causa suspensiva apenas quando lhe for conveniente.
09. — E o claro intuito sórdido do RECORRIDO em omitir o falecimento de seu patrono foi devidamente abordado nas razões recursais, sendo evidente a intenção espúria, já que compareceu pessoalmente no fórum para obter vista dos autos, bem como pediu para que seu sobrinho – que é advogado – consultasse o andamento do feito, sem, entretanto, consituí-lo formalmente como advogado.
10. — Ora, tal fato já deixa inconteste a má-fé e o oportunismo do REQUERIDO em valer-se da nulidade de algibeira, pois, mesmo sabendo do falecimento de seu patrono, preferiu primeiro saber o desfecho da marcha processual, para apenas posteriormente decidir pela conveniência ou não de constituir efetivamente seu sobrinho como seu novo advogado.
11. — De igual modo, a probabilidade de provimento do recurso também decorre da patente prescrição do direito do RECORRIDO, que restou configurada em razão da inexistência de litispendência apta a interromper seu transcurso, visto que a identidade entre as demandas pressupõe iguais partes, causa de pedir e pedido, sendo este último distinto, tanto que justificou a própria separação dos ritos executórios como decidido por este E. TJMT.
12. — Por fim, no que se refere ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tal requisito também se encontra presente, já que a produção imediata de efeitos do acórdão recorrido ocasionará a retomada da execução, sujeitando a REQUERENTE constrição em seu patrimônio de valores que extrapolam a vultosa soma de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e meio de reais)!! E o que é pior, para a satisfação de obrigação prescrita!!
13. — Nesse sentido, tendo em vista a grande probabilidade de pronunciamento da prescrição, é imperioso que se aguarde o julgamento do recurso, pois, caso haja a constrição e o efetivo levantamento de valores da REQUERENTE por parte do REQUERIDO, a reversão do provimento será inóqua, frustrando a restituição das partes ao status quo ante.
14. — Assim, presentes os requisitos legais, postula-se pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto, sobrestando-se os efeitos do acórdão recorrido até o julgamento do recurso.”
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha fundamentado o perigo da demora em FACE do eventual início da execução, onde deveria ofertar bens para garantia ou sofrer os efeitos dos atos constritivos de vultosa quantia (R$ 4.500.000,00), verifica-se que inexistem indícios de tal alegação.
Não há comprovação de que uma eventual execução provisória tenha sido postulada, bem como verifica-se que o presente feito ainda discute se ocorreu a prescrição no caso concreto, motivo pelo qual resta afastado o eventual perigo da demora.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso especial foi interposto após o julgamento da Apelação, o que pressupõe que o trâmite em Primeiro Grau somente retornará após o deslinde da matéria, ou seja, após o trânsito em julgado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi